Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
1. O art. 95 do Código de Processo Civil determina que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador, observada a concessão da gratuidade da justiça.
2. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
3. A Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios nos processos em que a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça.
4. Agravo de instrumento provido.